Tribunal: TJDFT
Processo: 0714232-41.2023.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0714232-41.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JONATHAN COUTINHO DOS SANTOS APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Retire-se de pauta. Em virtude do Princípio da Não Surpresa, ao apelante para comprovar o comprometimento do mínimo existencial, requisito necessário para a aplicação da Lei do Superendividamento, conforme estabelece o art. 54-A, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, inclusive considerando o valor do art. 3o do Decreto 11.150/2022 (com redação dada pelo Decreto 11.567/2023). Prazo: 5 (cinco) dias. Com ou sem manifestação, à parte ré em contraditório, no mesmo prazo. Após, inclua-se o feito na pauta de julgamento virtual. Desembargador Eustáquio de Castro Relator